Tribunal: TJMT
Processo: 1006369-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006369-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYS CRISTINA ARAUJO DA SILVA - CPF: 048.375.141-38 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (RECORRIDO), ADRIANE CORDOBA SEVERO - CPF: 609.612.011-34 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006369-75.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thays Cristina Araújo da Silva

Recorrido(s):

MSMT – Universidade Católica Dom Bosco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. DIVERSOS DOCUMENTOS JUNTADOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento
. No caso dos autos, o contrato de prestação de serviços educacionais está acompanhado dos documentos pessoais da autora (certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, foto 3x4, título de eleitor, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio), além da assinatura ser idêntica as demais existentes nos autos, razão pela qual não acolho a preliminar.

2. Se a autora afirma que jamais teve vínculo jurídico com a requerida e essa por sua vez apresenta diversos documentos, tais como, contrato de prestação de serviços, documentos pessoais, recibo de pagamento e relatório financeiro, a meu ver, resta devidamente comprovada a relação jurídica e legalidade do débito.

3.
O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

4.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: 1.
OPINO por indeferir
o pedido formulado pelas partes no que diz respeito ao reconhecimento da
gratuidade da justiça.
2. OPINO por deferir o pedido formulado pela Ré, à defesa, para determinar que a r. Secretaria adote as providências necessárias para a retificação do polo passivo, para que conste Universidade Católica Dom Bosco – MSMT, no lugar de Missão Salesiana de Mato Grosso. 3.
NO MÉRITO,
OPINO por reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2o e 3o do CPC, e por deferir a inversão do ônus probatório em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC. 4. Comprovada a existência do vínculo contratual e do débito, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexistência débito, baixa da negativação, muito menos indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 5. Em consequência,
OPINO
pela
CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de má-fé
, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor da causa, consoante art. 81,
caput
do CPC. 6. OPINO, ainda, por
CONDENÁ-LA

ao pagamento das
custas processuais
, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022